Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-79.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000330-79.2022.8.11.9005
Parte impetrante:MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
Litisconsorte passivo necessário: TEREZINHA MARIA DE ARRUDA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 0048687-42.2011.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de penhora de valores sobre aposentadorias da parte litisconsorte passivo, e oriundas de benefício junto ao INSS e junto ao Instituto de Previdência do Município de Cuiabá.
Ocorre que, como afirmado pela própria parte impetrante, a Autoridade tida por Coatora, não levou em consideração a receita previdenciária total da parte devedora, fitando os Olhos Judiciais, tão-somente no valor da aposentadoria oriunda do INSS.
Nesse contexto processual, resta aparente, neste limiar de procedimento, a ausência de interesse processual da parte impetrante para o manejo da presente ação constitucional, pois não se tem notícia de que houve o alerta ao Juízo Monocrática, e perpetuação de sua omissão, quanto ao pleito de consideração judicial dos valores auferidos pela parte litisconsorte passivo junto à Previdência Municipal, para fins de penhora parcial.
Portanto, o caso é de ausência de manifestação do Juízo Monocrático acerca da postulação integral da parte impetrante e que, para isso, basta concitar a Autoridade tida por Coatora a suprir a eventual omissão judicial para, só depois, ter cabimento o manejo desta ação mandamental.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator